Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. RISCO À SAÚDE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACOLHIDA. PROCESSO SUSPENSO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Regia Katya de Oliveira Paz em desfavor do Distrito Federal, cujo objetivo é obter a realização da cirurgia de retirada de dispositivo contraceptivo "Essure", o qual tem causado inúmeras complicações de ordem médica.
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, entre as Turmas Recursais deste Tribunal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1 No caso SIELMA CASUMBA DE SOUZA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1327988), o Relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho da 3a Turma Recursal entendeu ser inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito. No mesmo sentido, foi o acórdão relatado pelo Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA da mesma Turma Recursal no caso VANIA SANTOS DE JESUS versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1334254), em que destacou que “o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante ‘comprometida’, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal”, ônus do qual, a seu ver, a autora não se desincumbira.
2.2 Por outro lado, no caso DISTRITO FEDERAL versus SIMONY VIANA ESTEVAM (Acórdão 1324634), a Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, da 1a Turma Recursal, entendeu que o contraceptivo ESSURE causa danos à saúde e que, embasado em relatório médico circunstanciado, que atestava a necessidade de uma intervenção cirúrgica, de forma emergencial, diante do risco real e iminente do aludido dispositivo intrauterino se deslocar e atingir algum órgão vital, deveria a autora ser submetida à realização do procedimento cirúrgico para retirada do aludido dispositivo contraceptivo. Tal posicionamento já havia sido adotado pela aludida turma no caso RAIANE LIMA DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (acórdão n. 1285779 - relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
2.3. Igual conclusão, também, foi adotada pela 2a Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no caso CARMEN LUCIA PEREIRA DA COSTA versus DISTRITO FEDERAL - Acórdão 1319813, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
3. Importante salientar que todos os processos acima citados foram instruídos com laudo clínico elaborado pelo mesmo médico perito, Dr. Marcelo Gonzaga Peres (CRM-DF 8207), o qual atesta, em todas os casos, o suposto risco real e eminente de perfuração com deslocamento do dispositivo para cavidade pélvica e abdominal da requerente. Todavia, como se pode ver, trata-se de documento generalizado, no qual o profissional emite opinião sem consistência científica, desacompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados que atestem que os sintomas descritos são decorrentes da utilização do dispositivo.
4. Verifico, portanto, a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais, atinente a urgência ou não do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo contraceptivo “Essure”, com base em único e exclusivo laudo médico genérico. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
5. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados.
6. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para suspender o processo e comunicar à Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido o incidente, determine a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do incidente em curso no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.